Tribunal: TJES
Processo: 5007197-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007197-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MONICA PERIN ROCHA E MOURA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5007197-87.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: MONICA PERIN ROCHA E MOURA e SIMONE PAGOTTO RIGO/ RENATA APARECIDA LUCAS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À COISA JULGADA, À LINDB E AO ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a decisão agravada e determinou a realização de novos cálculos de honorários advocatícios em cumprimento de sentença, mantendo prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.
As embargantes sustentam: (i) omissão quanto à coisa julgada e ao art. 6º, §3º, da LINDB; e (ii) violação ao art. 10 do CPC, por suposta ausência de prévia intimação antes da anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à violação da coisa julgada e à aplicação do art. 6º, §3º, da LINDB;
(ii) estabelecer se a anulação da decisão para a confecção de novos cálculos configurou violação ao art. 10 do CPC, por suposta decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm caráter restrito, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.O acórdão enfrentou expressamente os limites objetivos do título executivo judicial e reconheceu a possibilidade de revisão equitativa dos honorários advocatícios, de modo que não há omissão sobre a alegada violação à coisa julgada nem sobre o art. 6º, §3º, da LINDB.

5.O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos invocados, bastando a adoção de fundamento suficiente que, ainda que implicitamente, afaste as teses incompatíveis, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

6.A alegação de decisão surpresa não procede, pois a determinação de refazimento dos cálculos decorreu naturalmente do desdobramento causal da controvérsia submetida ao Tribunal, não caracterizando violação ao contraditório nem ao art. 10 do CPC.

7.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2079926/MG, DJe 24/11/2022; AgInt no REsp 1838563/SP, DJe 27/05/2022) assentam que não há decisão surpresa quando o resultado é consequência lógica do pedido e do debate instaurado.

8.O pedido de prequestionamento não supre a ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso dos aclaratórios para provocar reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2.A ausência de enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente.

3.A determinação de novos cálculos, como decorrência lógica do julgamento, não configura decisão surpresa nem viola o art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 10; LINDB, art. 6º, §3º; CPC/1973, art. 20, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/10/2024;
STJ, AgInt no AREsp 2079926/MG, Terceira Turma, DJe 24/11/2022;
STJ, AgInt no REsp 1838563/SP, Quarta Turma, DJe 27/05/2022;
TJES, EDcl no AI 5001686-11.2021.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/02/2022;
TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos
dois recursos
de
embargos de declaração
opostos por
MONICA PERIN ROCHA E MOURA
e
SIMONE PAGOTTO
(ID 8847638) e
RENATA APARECIDA LUCAS
(ID 8862729) que pretendem ver sanados supostos vícios presentes no acórdão de ID 8281161 que, à unanimidade, anulou a decisão recorrida, julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 8847638),
MONICA PERIN ROCHA e MOURA e SIMONE PAGOTTO
sustentam, em síntese, que o v. acórdão deixou de se pronunciar acerca da coisa julgada e
violação ao art. 6º, §3º da LINDB.

Por sua vez,
RENATA APARECIDA LUCAS
, aponta que o v. acórdão foi omisso em relação ao art. 10 do CPC, vez que anulou a r. decisão agravada para fins de determinar a realização de novos cálculos relacionados aos honorários advocatícios, sem intimar a Embargante acerca da referida questão (ID 8862735).

Em contrarrazões de ID 10719287, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumentou pelo não provimento dos embargos opostos pelas partes contrárias.

A Embargante
RENATA APARECIDA LUCAS
manifestou concordância com os embargos de declaração de ID 8847638.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada
obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Primeiramente, com relação ao acórdão objeto dos embargos, reputo relevante citá-lo:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. LIQUIDAÇÃO IGUAL A ZERO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. MONTANTE ESTRATOSFÉRICO CALCULADO DE FORMA EQUIVOCADA PELO EXEQUENTE, POR SEUS ADVOGADOS. CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÃO CONTINUADA POR PRAZO INDETERMINADO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS ÀS DOZE PARCELAS VINCENDAS, A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO,
EX OFFICIO
. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO.

I.
O Estado Recorrente interpôs a presente irresignação recursal, sustentando a necessidade de reconhecimento de liquidação/condenação igual a zero, motivo pelo qual não haveria falar-se em pretensão alusiva ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, subsidiariamente, requereu a correspondente redução dos apontados honorários advocatícios fixados, uma vez que ainda se afiguram exorbitantes.

II.
A liquidação igual a zero acontece quando, no exato momento de liquidação de uma Sentença condenatória, o
quantum debeatur
apurado acaba sendo zero, chegando-se à respectiva conclusão de que não houve qualquer dano ou que nenhum valor é devido.

III.
FREDIE DIDIER JUNIOR (Curso de Direito Processual Civil, 2021, fls. 252/253) afirma que a liquidação zero geralmente ocorre quando
"na fase cognitiva inicial não foram investigadas a contento as circunstâncias de fato que supostamente alicerçavam o direito afirmado pelo credor. O suporte fático do an debeatur não estava completo e a deficiência da análise cognitiva termina por resultar numa decisão que firma um preceito equivocado”.

IV.
A hipótese dos autos não se adequa ao conceito de “liquidação zero”, tendo em vista que os valores concernentes ao reajuste de 11,98% nos vencimentos e proventos de determinados servidores públicos deste Egrégio Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo foram pagos pelo Ente Fazendário de forma retroativa, por força da Decisão concessiva da Medida Liminar proferida em 17.07.2001 (ID 1955979), tendo determinado o pagamento do reajuste em sede de tutela antecipada. Referida situação não possui o condão de tornar o montante condenatório igual a zero, uma vez que o pagamento foi realizado justamente em decorrência da condenação judicial na referida demanda originária, motivo pelo qual não merece prosperar a sobredita tese recursal de que “
não havendo qualquer valor a ser pago a título de verba principal, não há que se falar em execução de honorários advocatícios, eis que a base de cálculo é zero”.

V.
Restou verificado de ofício, por esta Relatoria, o manifesto equívoco no cálculo promovido pelos Recorridos, tendo considerado a título de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência todos os pagamentos efetuados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendendo as parcelas vencidas na data da propositura da demanda (13.07.2001) e até a resposta do Ofício da Contadoria de Justiça, no mês de outubro de 2015, subsistindo a concretização de base de cálculo que, aplicada, resultou no estratosférico valor de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais).

VI.
À vista de a Sentença haver sido exarada durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em 20.06.2010, a disciplina dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecida, integralmente, com a observância do Código de Processo Civil de 1973.

VII.
O Código de Processo Civil de 1973 estipulara, em seu artigo 260 que, nos respectivas casos de prestações de trato sucessivo,
“o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

VIII.
A base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em fase de conhecimento, quando a condenação se tratar de obrigação continuada, tal como no caso em análise, porquanto a condenação reporta-se ao
"pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%",
nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que
“na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações”
(STJ, REsp 1837146/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).

IX.
A Egrégia Corte de Superposição estabelece que “
nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação de trato sucessivo e por tempo indeterminado, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o total das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescida de doze parcelas vincendas, na forma dos art. 260 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.” (
STJ
- AgRg no REsp: 1395140 RS 2013/0240174-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

X.
No caso, ajusto o primitivo entendimento para estabelecer que o valor da condenação, que é a base de cálculo para a incidência do referido percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como fixado na Sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
na fase de conhecimento, deverá ser calculado pelo valor das parcelas vencidas, até a data a data de ajuizamento da lide, em 13.07.2001, acrescido de 12 (doze) prestações vincendas.

XI.
A propósito, a Sentença transitada em julgado proclamou, repisa-se:
"Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, e CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento do reajuste dos vencimentos e/ou proventos dos Servidores Substituídos em 11,98%, reconhecendo-se, no entanto, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. CONDENO, ainda, ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 20, § 4º, do CPC, por vencida a Fazenda Pública."
, impondo-se compreender a premissa segundo a qual sobredita condenação, afeta a honorários advocatícios de sucumbência, notadamente, tratando-se de prestações de trato sucessivo, vencidas e vincendas, deve ser compreendido como atinente à base de cálculo exequendo que comporte o universo das parcelas vencidas, acrescido de 12 (doze) vincendas, na forma e nos termos da Lei e da jurisprudência do País.

XII.
O cálculo que deverá ser promovido pela Contadoria do Juízo, para averiguar o montante do cálculo dos honorários advocatícios, deve corresponder às parcelas vencidas e pagas por força da Medida Liminar pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, compreendidas de 13.07.1996 e até a data 13.07.2001, inclusive, somadas às doze vincendas, tendo como termo final para o cálculo dos valores pagos, a data de 13.07.2002, sem prejuízo de vir a ser observada a prescrição aplicável à espécie, consoante fixado na Sentença.

XIII.
Em razão do patente equívoco no cálculo procedido pelos Recorridos, que utilizaram como valor da base de cálculo o montante de R$ 204.824.600,00 (duzentos e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), quando, em verdade, deveriam ter utilizado os parâmetros acima delineados, a ANULAÇÃO da DECISÃO combatida é medida que se impõe.

XIV.
O Egrégio Tribunal da Cidadania assenta que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca" (AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 499827 CE 2014/0080614-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014).

XV.
In casu,
o pedido autoral foi julgado procedente, extinguindo-se apenas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, não havendo falar-se em sucumbência recíproca, revelando-se descabido enveredar na discussão acerca do instituto da compensação.

XVI.
Os pagamentos atrasados não devem ser realizados com base no artigo 70, § 2º, da Lei Complementar nº 46/94, porquanto referida norma legal não se revela aplicável à espécie, uma vez que os 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) consistem em recomposição salarial, ou seja, vencimento, não se confundindo com a denominada “vantagem pecuniária”, prevista no referido preceito legal.

XVII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou que
“os honorários advocatícios (...) devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação”
(STJ - AgInt no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019).

XVIII.
Os valores utilizados para fins de base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência devem observar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no tema nº 905, consoante Voto exarado pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY, ou seja,
(a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

XIX. Deliberação conclusiva,
Ex-Officio
, para anular a Decisão combatida, para fins de determinar a realização de novos cálculos, na origem, pautados no valor objeto da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo como efetiva base de cálculo o valor da condenação, que, repisa-se, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente às parcelas vencidas pagas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por força da Medida Liminar, até 17.07.2001, somadas às parcelas, doze vincendas, tendo como termo final a data de 13.07.2002, sobre o qual deverá incidir 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, cujo valor apurado deverá vir a ser atualizado monetariamente segundo prescreve o tema nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da demanda, e juros de mora, a partir do trânsito em julgado da condenação, pela Taxa Selic, restando prescritas as parcelas vencidas do quinquênio anterior à propositura da Ação Judicial, nos exatos termos da Sentença transitada em julgado, após o que, ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, julgando, outrossim, prejudicado o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme se verifica, a despeito do que alegam as embargantes, o acórdão guerreado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, conforme passo a demonstrar.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MONICA PERIN ROCHA E MOURA e SIMONE PAGOTTO (ID 8847638)

As Embargantes asseveram que o acórdão fora omisso quanto à tese relativa à coisa julgada e à violação ao art. 6º, §3º, da LINDB.

Contudo, penso que razão não lhes assiste.

Como se pode extrair do voto condutor, este Colegiado firmou seu posicionamento no sentido de que os honorários deveriam ser calculados conforme à razão de 10%, procedendo à adequação da base de cálculo; tendo sido decidido ainda que,
“ultimada a apuração contábil do respectivo montante, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie”
.

Nesse diapasão, a alegação de omissão não se sustenta, visto que o acórdão interpretou os limites objetivos do título executivo judicial (sentença transitada em julgado) para definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ora, ao estabelecer a possibilidade de alteração dos honorários advocatícios mesmo após o trânsito em julgado, este Colegiado tratou da questão afeta à pretensa violação à coisa julgada, inexistindo omissão nesse tocante.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que
“não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que
a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis
”
(
TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento do artigo 6º, § 3º da LINDB, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

O que se percebe, em suma, é o mero inconformismo das embargantes com a conclusão que lhe foi desfavorável, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RENATA APARECIDA LUCAS (ID 8862729)

Segundo alega a Embargante
RENATA APARECIDA LUCAS
, o acórdão objurgado padece de vício de omissão, especificamente no que tange à norma prevista no art. 10 do CPC, porquanto a anulação da decisão se deu sem a prévia intimação das partes.

Em meu sentir, todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Ao apreciar as razões recursais veiculadas pela Embargante, este Colegiado, por maioria de votos, anulou o
decisum
agravado, a fim de que novos cálculos fossem realizados.

Na ocasião, restaram estabelecidas premissas: (i) o marco temporal para incidência do direito processual aplicável é o momento da prolação da sentença; e (ii) é possível a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em patamar elevado, na vigência do CPC/73, inclusive após o trânsito em julgado.

Com efeito, o deslinde da controvérsia, a partir do voto vencedor, se deu da seguinte maneira:

“I) Definir a efetiva base de cálculo do valor da condenação, que, nesse caso, por se tratar de obrigação periódica de prazo sucessivo, representa o valor correspondente ao das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de 12 (doze) vincendas, tendo como referência a data de ajuizamento da Ação Judicial, em 13/07/2001, portanto, compreendendo o lapso temporal de 13/07/1996 a 13/07/2002, cujo montante deverá ser acrescido dos encargos de atualização monetária e de juros moratórios de acordo com o tema repetitivo nº 905 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, isto é, (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

II) Alcançado o valor da condenação/proveito econômico, ato contínuo, proceder-se-à a incidência de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios de sucumbência, e, subsistindo, porventura, valor de crédito exorbitante, nesta hipótese, o Magistrado de 1º Grau poderá efetivar a fixação equitativa do valor correspondente aos honorários advocatícios, nos termos do disposto no Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie.”

Isso porque, conforme exaustivamente versado no voto vencedor, os cálculos apresentados pela parte exequente indicavam de forma equivocada o valor da base de cálculo dos honorários; de maneira que não seria possível, até a adequação dos cálculos, averiguar se o montante era ou não exorbitante, para então verificar a necessidade de aplicação da regra de equidade.

Em suma: sedimentada a possibilidade de alteração dos honorários arbitrados na sentença em um juízo de equidade, caso o montante se revele excessivo, torna-se de rigor, no caso concreto, a realização dos cálculos pertinentes, com a escorreita base de cálculo. Caso o valor apurado não seja exorbitante, prevalecem os 10% sobre o valor da condenação que constou no título executivo, porém, em caso positivo, poderá o magistrado realizar a adequação equitativamente.

Nesse contexto, resta evidente que a anulação da decisão e determinação de confecção de novos cálculos não tem o condão de caracterizar decisão surpresa, eis que a matéria, em verdade, configura mero desdobramento do cerne da controvérsia recursal proposta.

Acerca da extensão e da profundidade da norma estabelecida no art. 10 do CPC, tem-se inúmeros julgados da Corte Superior, os quais elucidam que
“a vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório”
(STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Nesse diapasão, é válido também ressaltar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . DECISÃO SUPRESA. ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA . RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 3º DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO COM O RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO PELA CORTE ESTADUAL . DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES RECURSAIS INDICADOS. 1. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i)
"nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
( REsp n . 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), e (ii) "
não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 2. Hipótese em que o Tribunal estadual, além de adotar fundamentação genérica - dissociada nos elementos específicos do caso concreto -, não enfrentou todos os argumentos do processo . 3. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e determinar novo julgamento. 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1838563 SP 2019/0035017-7, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

Assim sendo, conclui-se pela inexistência de violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa no caso em tela, visto que a anulação da decisão para confecção de novos cálculos, a partir das premissas fixadas, se insere no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia recursal.

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.